Tribunal: STF
Processo: ARE 1572315
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. 1) PRELIMINARES. 
1.1) SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO MAIS BRANDA, DIVERSA DAQUELA INDICADA NA INICIAL. POSSIBILIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. ’Não infringe o princípio da congruência a decisão judicial que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do indicado na inicial, eis que deve a defesa ater-se aos fatos e não à capitulação legal.' (STJ – REsp 842.428/ES, rela. Mina Eliana Calmon, j. em 24.4.2007)’. (AC n. 0063251-56.1995.8.24.0023, da Capital, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-11-2017) 
1.2) JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça admite a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo' (AgRg no AREsp 63.501/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 4/5/2015). [...]’ (AgInt no REsp 
n. 1.614.060/SE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 
j. 8-8-2017) 2) DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 
EX-PREFEITO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES DA LEI 
N. 8.666/1993, VIOLANDO OS ARTS. 24, II E 26. DISPOSIÇÕES DA LIA QUE TAMBÉM SE APLICAM À EMPRESA BENEFICIADA COM AS CONTRATAÇÕES DIRETAS, NOS TERMOS DO SEU ART. 3º. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. CONDENAÇÃO PELO ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. ‘A jurisprudência desta Corte considera indispensável, para a caracterização dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, a comprovação da lesão ao erário, exceto para as hipóteses específicas do inciso VIII do referido dispositivo, em que o prejuízo é presumido (in re ipsa), e exige, como elemento subjetivo, a culpa do agente, reservando-se o dolo para as hipóteses dos arts. 9º e 11 da Lei 
n. 8.429/1992’ (AREsp n. 1.520.734/PB, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12-11-2019) 3) SANCIONAMENTO. PENALIDADES QUE DEVEM RESPEITAR OS SUBPRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, DA NECESSIDADE E 
DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2º, DA LINDB. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. No âmbito da improbidade, o sancionamento deve ser realizado à luz do princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição de excesso punitivo, em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A respeito, ensina o Ministro Gilmar Mendes: ‘O subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. O subprincípio da necessidade (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos. Em outros termos, o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser alcançado com a adoção de medida se revele a um só tempo adequada e menos onerosa. Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há também de resultar da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador (proporcionalidade em sentido estrito’. (Voto-vista proferido no RE 
n. 349.703, j. 3-12-2008). Também é necessário observar a natureza, gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente, nos termos do art. 22, § 2º, da LINDB” (fls. 1-2, e-doc. 36).



    Embargos de declaração opostos foram acolhidos, parcialmente, para sanar omissão, sem efeitos infringentes (e-doc. 43), nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR” (fl. 1, e-doc. 43).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 37 da Constituição da República.



    Assinalou que “a contratação sem licitação nada tem de ilegal. Muito pelo contrário, é um procedimento absolutamente constitucional e legal, ainda que como uma exceção a regra. Regra essa, portanto não absoluta” (fl. 6, e-doc. 43).



    Afirmou que “toda e qualquer alegação de irregularidade em dispensa de licitação deve restar devidamente provada, o que não o fez o Recorrido” (fl. 7, 
e-doc. 43).



    Realçou que, “nos próprios empenhos, consta a devida justificativa para a dispensa de Licitação, subscrita tanto pelo encarregado do Serviço, pelo ordenador e pelo Contador do Município (...)” (fl. 7, e-doc. 43).



    Asseverou que, “como não foi reconhecida a legalidade da dispensa de licitação, contrariou o dispositivo constitucional do Inciso XXI do Artigo 37 da CF, levando a improcedência da Ação” (fl. 8, e-doc. 43).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, para “julgar improcedente a Ação, já que existe a possibilidade de dispensa de licitação por previsão constitucional” (fl. 8, e-doc. 43).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula 
n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 60).



    No agravo, o agravante sustenta inaplicabilidade da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e reitera os argumentos do recurso extraordinário, insistindo que “ocorreu a devida dispensa de licitação, pois para pequenos gastos não se é exigível todo o rito de publicação” (fl. 7, 
e-doc. 70).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a Repercussão Geral das questões constitucionais violadas quando do julgamento da Ação civil Pública em instâncias ordinárias, transcende o interesse individual do Recorrente, pois abarca inúmeras pessoas que têm seus direitos violados, contrariando mandamento constitucional que admite a exceção de licitação por dispensa e inexigibilidade”, e que “a fixação jurisprudencial suprema, sobre o tema acima mencionado, evitará, no futuro, que inúmeros recursos especiais, extraordinários e ordinários sejam interpostos para discutir julgamentos violadores desse preceito constitucional” (fl. 5, e-doc. 50). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora o agravante tenha mencionado haver repercussão geral, na espécie, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. 



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO 
ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.240.475-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    5. Ademais, como asseverado no juízo de admissibilidade recursal, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a ocorrência ou não de hipótese de dispensa de licitação na espécie, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.666/1993 e Lei n. 8.429/1992). 



    Cumpre destacar que o agravante mesmo, na petição recursal, expressamente se refere aos elementos fático-probatórios para fundamentar sua pretensão, esclarecendo que, “nos próprios empenhos, consta a devida justificativa para a dispensa de Licitação, subscrita tanto pelo encarregado do Serviço, pelo ordenador e pelo Contador do Município, conforme se vê” (fl. 7, e-doc. 50), e colacionando,, no corpo da petição, imagem dos documentos acostados a estes autos eletrônicos.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO SEM FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI 
N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.529.049/SC-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.4.2025). 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Dispensa 
de licitação. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto 
fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência do pedido. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.533-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 
3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 
4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO, NOS TERMOS DA LEI 8.429/1992, INDEVIDA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.377.663-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022).



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, proferida em processo com controvérsia semelhante à presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES DIRETAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO E OCORRÊNCIA DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.530.373, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.1.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora